Tribunal: TJSP
Processo: 1027467-46.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança - Sentença de procedência – Recurso do réu – Pedido preliminar de concessão da gratuidade judiciária – Outorgado ao recorrente oportunidade para apresentar documentação apta a comprovar a sua escassez financeira – Inércia em ofertar os documentos expressamente solicitados por esta relatoria – Ausência de elementos indispensáveis à comprovação da hipossuficiência

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança - Sentença de procedência – Recurso do réu – Pedido preliminar de concessão da gratuidade judiciária – Outorgado ao recorrente oportunidade para apresentar documentação apta a comprovar a sua escassez financeira – Inércia em ofertar os documentos expressamente solicitados por esta relatoria – Ausência de elementos indispensáveis à comprovação da hipossuficiência impede a análise da sua real condição econômica – Formulação de requerimento de concessão do benefício em termos deveras genéricos, calcado na existência de endividamento - Existência de pendências financeiras contraídas por mera liberalidade não significa, necessariamente, ausência de recursos, podendo configurar apenas falta de planejamento ou descontrole financeiro, o que, por si só, não justifica a gratuidade da justiça - Contratação de advogado particular – Inexistência de prova de que o profissional trabalhe "pro bono" – Circunstâncias que militam contra a alegada vulnerabilidade – Concessão de prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do recolhimento do preparo a fim de que as demais questões devolvidas no recurso possam ser apreciadas, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC – CONCLUSÃO: JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA A FIM DE PROPICIAR À PARTE RECORRENTE O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, NO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE DESERÇÃO.